Tribunal: TJMT
Processo: 1014333-88.2022.8.11.0000
Relator(a): GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1014333-88.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora: [DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VIVIANE STACKE BENI - CPF: 000.731.291-19 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), VIVIANE STACKE BENI - CNPJ: 06.222.983/0001-97 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL AJUIZADA CONTRA PESSOA JURÍDICA - NOME DA SÓCIA EM CERTIDÃO DA DÍVIDA ATIVA - EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM FACE DA PESSOA NATURAL - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - NULIDADE CONSTATADA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE E VERACIDADE DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS NA CDA - LEGITIMIDADE PASSIVA DO SÓCIO QUE FIGURA NA CERTIDÃO.

1. Os artigos 9º e 10 do CPC consagraram o princípio da não surpresa, vedando que seja prolatada decisão contra qualquer das partes sem sua prévia oitiva, daí decorrendo a nulidade daquela que extingue a execução fiscal em relação a litisconsorte passivo, sem que a Fazenda Pública tenha sido ouvida previamente.

2. A Certidão da Dívida Ativa que instrui o processo de execução fiscal goza de presunção de legalidade e veracidade, o que torna legítima a figuração de sócio da pessoa jurídica no polo passivo da ação, quando seu nome conste do documento.

3. A emissão da CDA contendo, além da pessoa jurídica devedora da obrigação, os seus sócios, pressupõe a realização do devido procedimento administrativo de lançamento e constituição do crédito tributário, inclusive quanto à caracterização dos atos que ensejam a responsabilidade solidária dos devedores.

4. Agravo de Instrumento provido. Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se, na espécie, de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Estado de Mato Grosso
contra a decisão proferida pelo juízo da 4ª Vara Cível de Sorriso nos autos da Execução Fiscal n.º 0001496-10.2013.8.11.0040, pela qual se extinguiu o feito em relação à pessoa da Agravada.

Nas razões recursais (id. 136023239) o Agravante

argumenta que:

- a decisão proferida não respeitou o direito ao contraditório e o princípio da não surpresa, contrariando os artigos 9º, caput e 10, do CPC/2015, bem como o artigo 25 da Lei de Execuções Fiscais;

- a decisão também desconsiderou questões examináveis de ofício, como a natureza da firma individual, que se mistura com a pessoa natural, e a indicação do nome da corresponsável na Certidão de Dívida Ativa (CDA), que possui presunção de legitimidade;

- a pessoa física que constitui uma empresa individual não se diferencia da pessoa jurídica, sendo responsável ilimitadamente pela dívida executada, não sendo necessário o reconhecimento da desconsideração da personalidade jurídica;

- o STJ consolidou a orientação de que a presença do titular da firma individual na CDA gera a presunção de legitimidade, não sendo necessário que o Fisco prove as hipóteses do artigo 135 do Código Tributário Nacional.

Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o seu provimento, com a consequente reforma da decisão agravada.

O pedido de efeito suspensivo foi concedido (id. 139511699).

O prazo para as contrarrazões transcorreu
in albis
(id. 149184186).

Desnecessária a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça nos autos, conforme a Súmula n.º 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A matéria discutida no presente Agravo cinge-se à análise da violação ao princípio da não surpresa em virtude de ter sido proferida decisão extintiva do Executivo Fiscal sem que fosse oportunizado ao Agravante a prévia manifestação quanto ao tema a ser abordado, bem como a aferição sobre a legitimidade da Agravada para figurar no polo passivo da Execução Fiscal
.

Colhe-se dos autos deste Agravo e da Execução Fiscal n.º 0001496-10.2013.8.11.0040 que o
Estado de Mato Grosso
ajuizou a ação em desfavor da pessoa jurídica Viviane Stacke Beni (CNPJ 06.222.983/0001-97) e da pessoa natural que a constitui:
Viviane Stacke Beni
(CPF 000.731.291-19), instruída com a CDA n.º 20124107, contendo o nome das pessoas jurídica e natural (id. 55676357, pp. 3/4 do feito executivo).

Em 06/12/2018 o juízo de origem proferiu decisão extinguindo o Executivo Fiscal em relação à Agravada, mas determinando a sua continuidade em relação à pessoa jurídica (id. 55676357, pp. 45/55) sem, contudo, haver determinado a intimação do ora Agravante para manifestação prévia.

Nesse caso, cabe dizer que com o advento do atual CPC , foi consagrado o princípio da não surpresa, em seus artigos 9º e 10º,
verbis
:

“Art. 9º
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida
.

Art. 10.
O juiz não pode decidir
, em grau algum de jurisdição,
com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar
, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.”
(g.n.)

Como é possível notar, o referido princípio, concretizado nos referidos dispositivos legais, prevê a necessária intimação prévia das partes antes de se proferir decisão nos autos, notadamente como no caso vertente, onde os efeitos do
decisum
afetam diretamente os direitos e interesses de uma delas, no caso, os do Agravante.

Uma vez caracterizada a inobservância aos preceitos processuais vigentes, a decisão resulta eivada de nulidade, por afronta ao devido processo legal, bem como ao contraditório e à ampla defesa.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - DECADÊNCIA - EXTINÇÃO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - VEDAÇÃO - ART. 10 DO CPC
- DESCUMPRIMENTO - PRELIMINAR ACOLHIDA - NULIDADE DA SENTENÇA

-
Nos termos do art. 10 do CPC, não é permitido ao juiz decidir sem antes dar às partes a possibilidade de se manifestar sobre o fundamento a ser utilizado na decisão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública
.- É a denominada regra de vedação à decisão-surpresa, que tem por objetivo concretizar uma nova dimensão do princípio do contraditório, dando às partes envolvidas um efetivo poder de influência no julgamento da causa.- Não deve persistir a sentença que reconhece a decadência sem que antes tenha sido dada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a questão. Preliminar acolhida.”

(N.U 1001272-13.2020.8.11.0007, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Gerardo Humberto Alves Silva Junior
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 06/12/2022, publicado no DJE 19/12/2022) (g.n.)

Em acréscimo ao fato acima constatado, constato que a decisão também padece de nulidade quando delibera sobre a exclusão da Agravada da lide e a extinção do processo em relação à sua pessoa.

Nos casos de Execução Fiscal em que consta na CDA o nome da empresa e o de seus sócios, tem-se o entendimento firmado pelo e. STJ, em sede de repercussão geral, convolado no Tema 103 daquela corte, com a seguinte tese enunciada:

“Se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos 'com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos'.”

Já o art. 135 do CTN tem a seguinte redação:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado.”

É certo que o dispositivo acima citado induz à responsabilização solidária dos sócios da pessoa jurídica
nos atos em que intervierem ou pelas omissões de que forem responsáveis, bem como
no caso de
atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos, mas, na esteira da tese firmada pelo STJ, o ônus da prova de que essas ações não restaram demonstradas no processo administrativo é da Agravada.

Para o Agravante, vigora a presunção de veracidade e legalidade da CDA, bem como do procedimento administrativo que levou a constar ao nome da Agravada no documento, dando ensejo à Execução Fiscal em seu desfavor.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO FISCAL - ICMS - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE -
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO CORRESPONSÁVEL
-
REJEITADA
- NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PRESCRIÇÃO - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. A exceção de pré-executividade, de construção jurisprudencial e doutrinária, é cabível diante de questões cognoscíveis de ofício, e que não necessitem de dilação probatória.

2.
No caso, conforme entendimento já firmado pelo STJ, constando o nome do sócio gerente como corresponsável tributário na Certidão de Dívida Ativa, cabe a ele o ônus de provar a ausência dos requisitos do art. 135, do CTN, ainda que a ação executiva tenha sido proposta somente contra a pessoa jurídica, tendo em vista que a CDA goza de presunção relativa de liquidez e certeza, nos termos do art. 204, do mesmo codex c/c o art. 3º, da Lei n. 6.830/80, o que não ocorreu, motivo pelo qual também é devedor responsável pelo tributo
.

3. Na espécie, não há comprovação de que os executados tenham realmente promovido a entrega de declaração junto ao Fisco, motivo pelo qual, à luz do art. 149, inc. II, CTN, o lançamento é efetuado de ofício pela autoridade administrativa, de modo que a data da constituição definitiva do crédito, que é o dies a quo do prazo prescricional quinquenal, não será a data do vencimento do tributo, mas sim, aquela que consta na CDA.

4.
A CDA em questão é dotada de imperatividade, presunção de legitimidade e legalidade, podendo ser desconstituída apenas por prova inequívoca da inexistência dos fatos nele descritos, inclusive no que se refere à data de constituição do crédito, o que não ocorreu, restando evidente a inocorrência de prescrição no caso em voga
.
”

(N.U 1011082-62.2022.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator
Gilberto Lopes Bussiki
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 07/03/2023, publicado no DJE 04/04/2023)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO -
EXECUÇÃO FISCAL - RESPONSABILIDADE DOS SÓCIOS INDICADOS NA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA - PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE - REGULARIDADE DA CDA CONSTATADA
- REFORMA DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
“Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, ‘a CDA é dotada de presunção de legitimidade e, até prova em contrário, aqueles cujos nomes constem no título são considerados devedores responsáveis pelo tributo
.”
(...) (TJ-MT - AI: 10079223420198110000 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 17/08/2020, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 20/08/2020)

2. Recurso provido.”

(N.U 1011867-29.2019.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
Agamenon Alcantara Moreno Junior
, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22/11/2022, publicado no DJE 01/12/2022) (g.n.)

Diante desses fundamentos, o Agravo deve ser provido, com a reforma da decisão objurgada, mantendo-se a Agravada como parte legítima a figurar no polo passivo da lide.

Ante o exposto,
dou provimento ao Agravo de Instrumento
para reformar a decisão vergastada, declarando a sua nulidade por violação ao princípio da não surpresa (arts. 9º e 10 do CPC) e reconhecendo a legitimidade da Agravada para figurar no polo passivo da execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023